Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-05.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000526-05.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA - CPF: 036.579.768-50 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000526-05.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Santander Brasil S.A.

Recorrida(s):

Maria Ângela Cardoso da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTORIZADA POR DECRETO ESTADUAL MEDIANTE PEDIDO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO DE TER SIDO FEITO PEDIDO DE SUSPENSÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ERRO QUANTO À DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA INDIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a consumidora requereu ao empregador a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados, deveria cientificar o credor desse pedido, por não ser automático, para ter ciência de tal fato.

Se não comunicou o credor, para todos os efeitos, em razão do não pagamento estava inadimplente e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

Se na inserção do nome da autora houve erro quanto à data do vencimento da parcela inadimplida esse fato constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral.

Afasta-se a declaração de inexistência da dívida, de ofício, por ser extra petita.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto
,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”.

No presente caso o nome da Recorrida foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em 03/09/2020, pelo Banco Bom Sucesso Consignado S.A., antecessor do Recorrente, no valor de R$ 99.999,00, constando como vencimento 22/04/2020.

Alega a Recorrente que a autora celebrou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 98.077,87, para ser pago em 96 parcelas de R$ 2.621,84, com início em 22/06/2017 e término em 22/05/2025. Aduz que o pagamento da parcela que deveria ocorrer em julho/2020, por repasse do Estado, mas ocorreu em novembro/2020 e diante da inadimplência, houve a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final requer o provimento do recurso e que seja julgada improcedente a pretensão da autora.

A Recorrida alega que de fato não houve o repasse das parcelas do mês de julho, agosto e setembro de 2020, porque aderiu ao Decreto Estadual no 452/2020 e requereu a suspensão dos descontos do empréstimo consignado por 90 (noventa) dias. Assim, ainda que não houvesse os repasse a negativação nos referidos meses seria indevida.

A dívida existe, a autora de fato estava inadimplente quando seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, no mês de setembro/2020. Na verdade a parcela inadimplida era do mês de julho/2020 e não de abril/2020, o simples erro quanto ao mês inadimplido, ao meu sentir, não altera muito, pois o importante é que de fato estava inadimplente.

Por outro lado, as parcelas do empréstimo não foram descontadas em seus holerites, em razão do Decreto Estadual no 452, de 13 de abril de 2020, que autorizou a suspensão temporária dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, em razão da pandemia do Covid-19.

No entanto, a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento não ocorreria de forma automática, pois dependia de haver requerimento por escrito do servidor, em que expressamente se responsabilizasse por eventuais encargos financeiros incidentes, como dispõe o art. 2o do referido Decreto,
in verbis
:

“Art. 2o A suspensão de que trata o art. 1o deste Decreto depende de requerimento por escrito formulado pelo servidor público, em que expressamente se responsabilize por eventuais encargos financeiros incidentes sobre a operação decorrente da aplicação deste Decreto”.

Não há informação de que a autora comunicou o Banco credor que havia requerido a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos, para que este tivesse ciência de tal fato. Se deixou de comunicar ao credor que havia efetuado o pedido de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, o não pagamento das parcelas significava inadimplência.

No entanto, ao inserir a negativação, no mês de setembro/2020, houve erro do banco quanto à data do vencimento da parcela inadimplida, pois a vencida em abril/2020 havia sido quitada, a parcela não paga foi a de julho/2020, por ter havido pedido de suspensão dos descontos.

Em razão desse fato, como a Reclamante estava inadimplente com a instituição financeira quando o seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, embora houvesse autorização do Governo Estadual, mas não havia comunicado o credor, porém a parcela inadimplida não era de abril/2020 e sim de julho/2020, que constitui falha na prestação do serviço, por isso entendo que o valor da condenação a título de dano moral deve ser reduzido.

Entendo que, de ofício, deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito contida na sentença, por ser
extra petita
, em razão de não haver pedido na petição inicial, isto porque a dívida existe e a negativação decorreu do atraso de pagamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), e, de ofício, torno sem efeito a declaração de inexigibilidade do débito, por ser
extra petita
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021